Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709087-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELVIRA ROSA DE CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ELVIRA ROSA DE CARVALHO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 36700303) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator